Tribunal: TJMT
Processo: 1007072-43.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1007072-43.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE ALTA FLORESTA
IMPETRANTE: DR. JAIRO CÉZAR DA SILVA
PACIENTE: RENAN FERNANDES DIAS
Vistos etc.
No presente habeas corpus repressivo, o Dr. Jairo Cézar Dias, OAB/MT 16.249-O, postula, inclusive em sede liminar, o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido ao paciente Renan Fernandes Dias, qualificado, apontando como coatora a DD. autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da comarca de Alta Floresta, que, nos autos de Ação Penal 2278-09.2019.811.0007, cód. 179916, promove constrangimento ilegal ao manter o paciente preso preventivamente desde 13/4/2019, há mais de 339 dias, injustificadamente e por mais tempo do que a lei determina.
Sustenta o impetrante, verbis:
“Por ocasião da evidente desídia estatal foram impetradas 02 (duas) ações autônomas de ‘Habeas Corpus’ perante este Egrégio Tribunal de Justiça com o objetivo de demonstrar que a MOROSIDADE na marcha processual com a mantença do Paciente preso estaria causando constrangimento ilegal a ele e também a toda sua família que chora e sofre com sua ausência no seio familiar.
O Primeiro ‘Habeas Corpus’ foi impetrado na data de 30/09/2019 tendo sido a Ordem denegada ainda na longínqua data de 23/10/2019 com a fundamentação de que a demora de mais 170 (cento e setenta) dias se deu pela ‘relativa complexidade da ação penal’ além de que haveria ‘pluralidade de acusados, presos em unidades prisionais situadas em comarcas diversas’ (HC no. 1014645-69.2019.8.11.0000 – 3a CÂMARA CRIMINAL – PJE – Ementa em anexo).
O Segundo ‘Habeas Corpus’ foi impetrado mais de 02 (dois) meses depois, exatamente no dia 04/12/2019 no tempo em que a Ordem foi novamente denegada em 03/02/2020 com a fundamentação de que a demora, naquela data, de mais 230 (duzentos e trinta) dias também seria pela “relativa complexidade da ação penal” além de que haveria ‘pluralidade de acusados, presos em unidades prisionais situadas em comarcas diversas’ (HC no. 1018541-23.2019.8.11.0000 – 3a CÂMARA CRIMINAL – PJE – Ementa em anexo).
Todavia, com o brilhantismo que lhe é peculiar, o Emérito Desembargador Relator JUVENAL PEREIRA DA SILVA reconhecendo que a persecução penal encontrava-se ‘estagnada por relevante lapso de tempo’, determinou que o Juízo ‘A Quo’ sentenciasse o processo no prazo de 30 (trinta) dias, ou então, caso decorrido esse período sem o veredicto, que o mesmo Juízo se manifestasse acerca da necessidade ou não da segregação cautelar do Paciente.
Decorridos 30 (trinta) dias somado ao prazo de 10 (dez) dias o Juízo de Piso NÃO PROFERIU A SENTENÇA E NEM AO MENOS SE PRONUNCIOU acerca da necessidade de mantença da segregação cautelar do Paciente RENAN FERNANDES DIAS, limitando-se, tão somente, a prestar informações por meio do Ofício no 48/2020 juntado sob o Código ID no 36788479 dos autos do HC no. 1018541-23.2019.8.11.0000 – 3a CÂMARA CRIMINAL – PJE (Ofício em anexo).
Frente a esta nova desídia do Juízo Coator se mostra evidente o constrangimento ilegal por qual passa o Paciente Renan Dias, na medida em que ele conta cada dia, hora, minutos e segundos para ter o provimento final de sua ação penal e saber se continuará ou não preso na SUPERLOTADA E INTERDITADA CADEIA PÚBLICA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT” [inicial, p. 37385481, pp. 2-3]
Alega-se, ainda, que no dia 03 de fevereiro de 2020, o Juízo de origem foi devidamente oficiado/informado por esta Corte de Justiça acerca do teor do Acórdão proferido no julgamento do HC 1018541-23.2019.8.11.0000 do dia 29/01/2020, e que, mesmo diante da expressa determinação desta Corte, deixou transcorrer in albis o prazo para sentença, deixando transcorrer, além desse prazo, outros dez dias sem adotar qualquer postura em relação ao processo, bem como em relação às justificativas para manter ou revogar a ordem de prisão cautelar.
“Para não passar em ‘branco’ prestou informações por meio do Ofício no 48/2020 juntado sob o Código ID no. 36788479 nos autos do HC no. 1018541-23.2019.8.11.0000 – 3a CÂMARA CRIMINAL – PJE (Ofício em anexo)” [inicial, p. 5].
Pede, ao fim e ao cabo, a concessão da liminar para que o paciente possa ter restituído o seu ius libertatis, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão, ratificando-se a concessão liminar no mérito da ação mandamental.
Postula, ainda, a intimação para sustentação em plenário na sessão de julgamento do presente writ.
Instrui a impetração com os documentos constantes dos ids. 37385482 a 37390461.
A distribuição do presente feito foi realizada na modalidade prevenção, em razão da distribuição e julgamento do HC 1018667-73.2019.8.11.0000, foram os autos redistribuídos na forma da Consulta 96993-98.2018.8.11.0000.
É o relatório. DECIDO.
Ao que se infere de uma atenta leitura dos termos processuais e do espelho de tramitação colacionado pelo impetrante, desde o julgamento do último habeas corpus, registrado sob o NU 1018541-23.2019.8.11.0000, e julgado na sessão de 29/01/2020 desta 3a Câmara Criminal, atualmente questionada no RHC 124069/MT e no HC 559964/MT, a autoridade judiciária apresentou informações complementares nos autos de HC 559964/MT perante o Superior Tribunal de Justiça, bem como nos autos do último writ desta Corte Estadual.
Em seguida, determinou a juntada do relatório de quebra de sigilo de dados telemáticos e o laudo pericial de ofensividade da arma de fogo e munições apreendidas nos autos.
Aparentemente, tais evidências foram juntadas aos autos em 21 e 26/02/2020, sendo franqueada vista dos autos à douta acusação, que apresentou alegações finais no último dia 13/3/2020, sob id. 25946, estando o feito aguardando o oferecimento das alegações finais da defesa desde o dia 16/3/2020.
Nota-se, portanto, que a questão do excesso de prazo está sendo discutida no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 124069/MT e no Habeas Corpus 559964/MT, impetrado em 05/02/2020, portanto, após o julgamento do HC 1018541-23.2019.8.11.0000 desta 3a Câmara Criminal.
Em ambos os instrumentos processuais aviados perante o c. Superior Tribunal de Justiça, o relator entendeu incomprovada evidente situação de constrangimento ilegal do paciente e indeferiu a liminar, por isso o ora impetrante voltou a acionar esta Corte Estadual pedindo o reconhecimento de questão que já está sendo debatida perante a Corte Superior.
Dentro do presente contexto, a julgar que:
a) a autoridade judiciária de origem apresentou informações no HC 559964/MT, do c. STJ, esclarecendo o atual estágio da ação penal, bem como;
b) apresentou as justificativas sobre esse mesmo aspecto nos autos de HC 1018541-23.2019.8.11.0000, como lhe foi determinado anteriormente;
c) encerrou a instrução criminal, remetendo o feito à fase de alegações finais;
d) a questão do excesso de prazo foi judicializada perante o c. Superior Tribunal de Justiça;
conclui-se, neste precário âmbito de cognição, a ausência momentânea de prova pré-constituída de constrangimento ilegal amparável por habeas corpus, nos termos do que preleciona o enunciado da Sumula 52/STJ, com a seguinte redação:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo” (STJ, Súmula 52, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 17/09/1992, DJ 24/09/1992).
Além disso, é contraproducente que, na pendência de apreciação do HC 59964/MT, e do RHC 124060/MT, ambos em trâmite perante o c. Superior Tribunal de Justiça, esta Corte Estadual aprecie a questão já judicializada e litispendente na Corte Superior, dada à hierarquia processual estabelecida no ordenamento jurídico-processual vigente, máxime porque, tendo a autoridade judiciária de primeiro grau justificado, como deveria, o motivo pelo qual não sentenciou a ação penal no prazo fixado, não se nota qualquer grau de indolência na postura da condução processual.
Assim, sendo a pretensão de concessão liminar da ordem anômala no rito procedimental do writ constitucional, carecendo de prova cabal e pré-constituída do aventado constrangimento ilegal para a sua concessão - o que não resta evidenciado, ao menos nesta análise inaugural do feito - indefiro a liminar almejada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de março de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator